Tribunal: TJDFT
Processo: 0722882-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO APLICATIVO DE MENSAGENS (FACEBOOK) E DA EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL (CLARO). TEORIA DA ASSERÇÃO. MATÉRIA REFERENTE AO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANCO DO BRASIL S.A) MANTIDA. MERA ADMINISTRADORA DA CONTA CORRENTE PARA ONDE DEU-SE A TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO SUPOSTAMENTE MEDIANTE FRAUDE. LIBERAÇÃO DO VALOR NEGADO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A aferição da legitimidade ativa ou passiva exige cognição aprofundada, logo, tal condição da ação passa a ser matéria de mérito, segundo a Teoria da Asserção.

2. A constatação de relação entre os danos que o autor alega ter sofrido e a conduta das rés Claro e Facebook são questões que serão enfrentadas no mérito da causa.

3. O Banco do Brasil S.A não tem legitimidade para a causa, por ser apenas a instituição financeira que administra a conta corrente para a qual foi transferido o numerário objeto da suposta fraude.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.